Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748934-73.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravado (id 57372232), requer a suspensão da tramitação do recurso, com fundamento no RE 1.445.162 (Tema 1290). O agravante, por sua vez, alega que objetiva com o recurso reconhecer seu direito à verba honorária na liquidação de sentença, matéria que não seria alcançada pelo tema mencionado. 2. O tema 1290 cuida da definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação pelos índices da caderneta de poupança. A propósito, confira-se a ementa do RE 1.445.162: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Determinou-se a suspensão das demandas, nos seguintes termos: “(...). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. (...).” Contudo, o objeto do presente agravo é a reforma da decisão agravada apenas para fixação da verba de sucumbência na liquidação provisória e individual de sentença exarada na ação civil pública. Tratando-se, pois, de matéria alheia ao tema de repercussão geral, o presente agravo não foi alcançado pela suspensão. Ressalvo, por oportuno, que a presente apreciação restringe-se ao agravo de instrumento, competindo ao Juízo a quo a análise do alcance da decisão do STF em relação ao cumprimento de sentença. Indefiro, pois, o id 57372232. Aguarde-se a Sessão de julgamento. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator